Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-89.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo da parte autora. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução, definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) S.T.J. Alegação de constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, cujo usufruto de parte do bem foi adquirido pelo embargante, através

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou improcedentes os embargos. Inconformismo da parte autora. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução, definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) S.T.J. Alegação de constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, cujo usufruto de parte do bem foi adquirido pelo embargante, através de compromisso de compra e venda, quando apenas ajuizada ação de conhecimento em face do alienante. Prescindível o registro, inteligência da súmula no 84 do C. S.T.J. Inexistência de qualquer constrição à época da realização do negócio jurídico envolvendo o imóvel. Venda dos direitos possessórios sobre o imóvel em 22.6.2015, com firma reconhecida na mesma data. Decisão no cumprimento de sentença determinando a intimação do adquirente em 27.7.2016. Ausência de existência de execução envolvendo o imóvel em discussão à época da alienação. Ausência de prova de má-fé do embargante. Interpretação da regra do §4o do artigo 828 do C.P.C., que manteve a redação do §3o do artigo 615-A do C.P.C. de 1973. Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação no registro do imóvel (artigo 844 do C.P.C., correspondente ao §4o do artigo 659 do C.P.C/1973). Impossibilitada a embargada de averbar no registro de imóveis a existência de ação movida em face da executada, não logrou provar a má-fé da parte embargante. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
Registro: 2020.0000357562
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013177-89.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante LUCIANO DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados MAURO CELSO BARBOSA e
CARLOS ALBERTO LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
Voto no 1597.
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Taubaté
Apelante: Luciano dos Santos
Apelados: Mauro Celso Barbosa e Carlos Alberto Leite
Juiz: José Claudio Abrahão Rosa.
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Sentença que julgou
improcedentes os embargos. Inconformismo da parte autora.
Requisitos para reconhecimento da fraude à execução,
definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso
Especial no 956.943/PR (Tema 290) S.T.J. Alegação de
constrição dos direitos possessórios sobre bem imóvel, cujo
usufruto de parte do bem foi adquirido pelo embargante,
através de compromisso de compra e venda, quando apenas
ajuizada ação de conhecimento em face do alienante.
Prescindível o registro, inteligência da súmula no 84 do C.
S.T.J. Inexistência de qualquer constrição à época da
realização do negócio jurídico envolvendo o imóvel. Venda dos
direitos possessórios sobre o imóvel em 22.6.2015, com firma
reconhecida na mesma data. Decisão no cumprimento de
sentença determinando a intimação do adquirente em
27.7.2016. Ausência de existência de execução envolvendo o
imóvel em discussão à época da alienação. Ausência de prova
de má-fé do embargante. Interpretação da regra do §4o do
artigo 828 do C.P.C., que manteve a redação do §3o do artigo
615-A do C.P.C. de 1973. Presunção absoluta de conhecimento
por terceiros ocorre com a averbação no registro do imóvel
(artigo 844 do C.P.C., correspondente ao §4o do artigo 659 do
C.P.C/1973). Impossibilitada a embargada de averbar no
registro de imóveis a existência de ação movida em face da
executada, não logrou provar a má-fé da parte embargante.
Sentença reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
88/89, que julgou improcedentes os embargos de terceiro, e condenou o embargante ao
pagamento das despesas do processo e honorários advocatícios da embargada, arbitrados
em 10% do valor da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita.

A parte autora, ora apelante, sustenta, em resumo, que a compra do
imóvel em questão se deu após o ajuizamento da ação de cobrança, ajuizada pelo apelado
Mauro Celso Barbosa em face do apelado Carlos Alberto Leite, e não após o início da fase
de cumprimento de sentença, como fundamentado na sentença combatida. Aduz que o
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado e,
na falta de registro, imputa-se ao credor o ônus de provar a má-fé do terceiro adquirente, a
fim de demonstrar que este tinha ciência da ação em curso, pois essa não se presume pelo
fato de o adquirente poder exigir certidões do distribuidor, pois é de família humilde não
conhecendo os procedimentos de consultas processuais e, ademais, sua boa-fé é manifesta
por ter efetuado o pagamento do preço avençado e ter realizado benfeitorias no terreno.
Argumenta que entre os direitos do credor e os dos adquirentes de boa-
fé, o Superior Tribunal de Justiça optou por proteger estes últimos, cumprindo ao credor
diligente, que queira evitar os dissabores de uma possível fraude à execução, tomar as
providências necessárias para tornar pública a existência da ação ou da constrição.
Prossegue, destacando que não há nos autos da execução prova de que o alienante tenha se
tornado insolvente após a venda do imóvel adquirido pelo apelante, motivos pelos quais,
pugna pela reforma do julgado.
Recurso regularmente processado, isento de preparo (fls. 54),
contrarrazões (fls. 103/106 e 107/109).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
O recurso comporta provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que
julgou improcedentes embargos de terceiro.
O embargante interpôs os embargos de terceiro devido ao pedido de
constrição do bem localizado na Rua Coronel Manuel Bento, no52, Cidade Velha,
Redenção da Serra/SP, no cumprimento de sentença da ação de cobrança ajuizada em
23.5.2014, por Mario Celso Barbosa, ora embargado, contra Carlos Alberto Leite, alienante
do referido imóvel ao embargante.
Ao que consta dos autos, o negócio jurídico envolvendo o imóvel em
questão foi realizado através de um contrato de compra e venda, ficando ajustado que
Carlos Alberto Leite transferia a posse do imóvel para a Sra. Joana de Toledo, com reserva
de usufruto aos seus filhos, Cristiano Alves dos Santos, e Luciano dos Santos
(embargante), em 22.6.2015 (fls. 14/15), com reconhecimento de firma no documento na
mesma data, tendo, a adquirente e nua proprietária, requerido o registro no Cartório de
Títulos e Documentos do pactuado em 26.1.2016, visando preservação de direitos (fl. 16),
pedido que foi indeferido por não possuir a propriedade imobiliária (fls.17/18).
O cumprimento de sentença somente teve início em data posterior, em
27.7.2016, conforme consulta aos autos no1005096-59.2014.8.26.0625, junto ao S.A.J.
Apesar do contrato de compra e venda não ter sido levado a registro
anteriormente ao início do cumprimento de sentença pelo embargante, por possuírem tanto
vendedor como comprador somente direitos possessórios sobre o imóvel, houve o
reconhecimento das firmas apostas no instrumento, a fim de dar fé pública ao documento e
ter efeito perante terceiros, o que não se pode ignorar.
Além disso, pacificou-se nos Tribunais o entendimento de que se
permitem embargos de terceiro fundados em contrato não levado a registro (Súmula no 84

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
do Superior Tribunal de Justiça). Nesse sentido:
“Embargos de terceiro. Acolhimento. Inconformismo por parte do Espólio
embargado. Acolhimento parcial. Valor da causa em embargos de terceiro
deve corresponder ao valor do bem constrito, não excedendo o valor do
débito precedente do STJ readequação do valor da causa para o valor do
débito executado. Contratos apresentados que são suficientes para
demonstrar aquisição das unidades por parte dos embargantes pacificação
nos Tribunais do entendimento de que se permitem embargos de terceiro
fundados em contrato não levado a registro (Súmula no 84 do STJ) parte
dos contratos apresentados que apresentam autenticação das assinaturas
que demonstram que foram firmados em data anterior a junho de 2013
reconhecimento de firma, ademais, não é condição formal à validade do
contrato, destacando-se que todo contexto convence de que foram
validamente celebrados. Multa prevista no artigo 1026, § 2o, do CPC
afastamento apresentação de novos documentos, com intuito infringente,
por sí só, não configura caráter protelatório embargada que utilizou
recurso previsto na legislação, não fugindo dos lindes do razoável.
Sentença reformada para readequar o valor da causa e afastar a
condenação ao pagamento da multa. Recurso de apelação parcialmente
provido.” (grifos nossos). Apelação Cível no 1013380-59.2018.8.26.0320, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. Piva Rodrigues, j. 6.2.2020).
Os requisitos para a configuração da fraude à execução foram objeto
do julgamento do Recurso Especial no 956.943/PR, sob o regime dos recursos repetitivos,
tendo assim decidido o Colendo Superior Tribunal de Justiça, (Tema 290):
“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.
FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N.
375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA
CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO
CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do
art. 543-c d CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável
citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a
hipótese prevista no § 3o do art. 615- A do CPC. 1.2. O reconhecimento da
fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A
presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito,
sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus
da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta
o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art.
615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração
de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. [...]” (REsp no
956.943/PR, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2014).
Por esse entendimento, a presunção absoluta de conhecimento por
terceiros, ocorre com a averbação no registro do imóvel, de acordo com o artigo 844, do
Código de Processo Civil, correspondente ao §4o, do artigo 659, do Código de Processo
Civil de 1973, indicado no aludido recurso repetitivo.
No caso em tela, o embargado não promoveu a averbação no registro
de imóveis da existência de ação movida em face do executado nem de penhora.
Desse modo, era necessária prova da má-fé da adquirente, ou de sua
ciência de que o adquirente tinha conhecimento da existência de demanda, capaz de levar o
alienante à insolvência à época da realização do negócio, mas não há provas nesse sentido
nos autos.
Não houve ciência da parte embargante sobre prévio andamento de
execução envolvendo o imóvel em discussão no momento da realização do negócio,
conforme a regra do §4o do artigo 828 do Código de Processo Civil a qual manteve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
redação do §3o do artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973:
“Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens
efetuada após a averbação”.
Tampouco há prova de que o alienante Carlos Alberto Leite pudesse,
com o pactuado entre ele e os compradores, ser levado à insolvência, haja vista que após a
realização do contrato de compra e venda, em 22 junho de 2015, somente houve sentença
homologatória do acordo celebrado na ação de conhecimento movida pelo embargado
Mauro, em 24 de junho de 2015, e o cumprimento de sentença por descumprimento do
acordo iniciou com a decisão de 27.7.2016. Esse é entendimento da doutrina acerca do
tema, in verbis:
"(...) para a caracterização da fraude de execução prevista no inc. II do
art. 593 do CPC, não basta a simples existência de demanda contra o
vendedor (devedor da execução), capaz de reduzi-lo à insolvência, é
necessário também o conhecimento pelo comprador de demanda com tal
potência. Presume-se esse conhecimento na hipótese em que existente o
devido registro da ação no cartório apropriado, ou então impõe-se ao
credor da execução a prova desse conhecimento" (STJ-3aT, REsp 439.418,
Min. Nancy Andrighi, j. 23.9.03, DJU 1.12.03). No mesmo sentido, mais
recentemente: STJ-3a T, REsp 921.160, Min. Sidney Beneti, j. 8.2.08, DJU
10.3.08. Ainda: STJ-4aT., REsp 953.747-AgRg. Min. Luís Felipe, j. 21.8.12,
DJ 30.8.12)". (Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, Theotonio Negrão e outros, Editora Saraiva, 47a Edição, p. 728).
No mesmo sentido, tem sido o entendimento dessa Colenda Câmara
Julgadora:
“Embargos de terceiro Alienação de bem imóvel que se deu no curso da
ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos ajuizada em face
dos alienantes
Inexistência da obrigação excutida à época da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
formalização do compromisso de compra e venda Ausência de má fé do
terceiro adquirente Sentença mantida Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1037714-46.2015.8.26.0100, 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal, Rel. César Peixoto, j. 10.3.2020).
“Apelação cível. Embargos de terceiro. Alegação de constrição de bens
imóveis adquiridos pela embargante. Sentença de improcedência
reconhecendo a ocorrência de fraude à execução. Reforma parcial em grau
recursal. Juízo de retratação. Questão objeto de decisão sob o regime de
recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290), Rel.
Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/08/2014. Má fé da
embargante não comprovada. Inexistência de qualquer constrição à época
da realização do negócio jurídico envolvendo o imóvel de matrícula
138.233. Venda do imóvel para embargante em janeiro de 2001. Penhora
efetivada em maio de 2002. Ausência de demonstração de ciência da
embargante acerca da existência de execução envolvendo o imóvel em
discussão. Ausência de prova de má-fé da embargante. Interpretação da
regra do §4o do artigo 828 do Código de Processo Civil a qual manteve a
redação do §3o do artigo 615-A do Código de Processo Civil de 1973.
Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação
no registro do imóvel (artigo 844 do Código de Processo Civil,
correspondente ao §4o do artigo 659 do Código de Processo Civil de 1973).
Embargada não logrou averbar no registro de imóveis a existência de ação
movida em face da executada. Reforma do V. Acórdão proferido em recurso
de apelação para julgar totalmente procedentes os embargos de terceiros,
determinando-se a liberação do imóvel objeto da constrição. Resultado.
Recurso de apelação interposto pela embargante provido.” (Apelação Cível
no 0034473-49.2009.8.26.0114, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Edson
Luiz de Queiroz, j. 28.01.2020).
“EMBARGOS DE TERCEIRO Oposição ao pleito de desconstituição da
penhora incidente sobre o imóvel, com fundamento na legítima propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
do bem
Sentença de procedência - Inconformismo da embargada,
aduzindo que os embargos foram opostos dois anos após a assinatura da
carta de adjudicação, alegando má-fé dos embargantes - Rejeição -
Decadência - Inocorrência - Embargantes que não foram cientificados da
decisão anterior que reconheceu suposta fraude à execução, embora a
alienação pelos devedores já fosse conhecida pela embargada -
Reconhecimento de fraude à execução, que dentre coisas, depende do
prévio registro da penhora do bem alienado, ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente - Súmula 375 do STJ - Apelo desprovido.” (Apelação
Cível no 1028929-14.2015.8.26.0224, 9a Câmara de Direito Privado, Rel.
Galdino Toledo Júnior, j. 3.3.2020).
“Embargos de terceiro Cerceamento de defesa não verificado Imóvel
alienado após a propositura da ação de prestação de contas Ausência de
prova da má-fé dos adquirentes ou de averbação da pendência do feito à
margem da matrícula do bem para o conhecimento inequívoco de terceiros
Súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça Inocorrência de fraude à
execução Litigância de má-fé não caracterizada Sentença mantida
Recurso não provido.” (Apelação Cível no 1087410-22.2013.8.26.0100, 9a
Câmara de Direito Privado, Rel. César Peixoto, j. 10.3.2010).
Portanto, de todos os ângulos que se analise a questão, não se
desincumbiu o embargado do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Assim, fica reformada a r. sentença, para julgar procedentes os
embargos de terceiro.
Para fins de incidência do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é o de que há requisitos
cumulativos sem os quais não deve ensejar a respectiva majoração. São eles: decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
recorrida proferida na vigência do Código de Processo Civil atual, o recurso não ser
conhecido integralmente ou desprovido em decisão monocrática ou colegiado e preexistir
condenação ao pagamento de honorários desde o juízo de origem:
"3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (AgInt
nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt no
REsp 1731129/SP, 4a Turma, rel. Min. Marco Buzzi, j. 17.12.2019).
"3. Não estão presentes os requisitos cumulativos necessários para a
majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do
CPC/2015 (cf. AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (AgInt
no REsp 1824326/RJ, 3a Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
17.2.2020).
Ante o resultado do julgamento do recurso, a apelada arcará com o
pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes
fixados em 15% do valor da causa (artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil).
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1013177-89.2017.8.26.0625
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator